Tribunal: STF
Processo: Rcl 65723
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Município de São Luís/MA contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Luís/MA no Processo 0016855-37.2023.5.16.0015, para garantir a observância do decidido nas ADIs 2.418/DF e 3.395/DF, bem como do que fixado no enunciado da Súmula Vinculante 10.



    O Município reclamante narra o seguinte:



     “O Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Empresas de Economia Mista de São Luís (SINFUSP) propôs a Reclamação Trabalhista nº 0024800-40.2012.5.16.0022, requerendo o depósito e pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo Município de São Luís sem concurso público, após o advento da CF/88. 



     No decorrer do processo de conhecimento, a Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade da contratação de todos os servidores contratados sem concurso público pelo ente público e, por conseguinte, determinou o pagamento de FGTS (doc. 02). Forçoso aqui registrar que a decisão proferida pelo TRT acabou por violar o art. 102, §2º c/c art. 114, I ambos da CF, em razão da inobservância ao decidido na ADIn nº 3.395. 



     A Reclamação Trabalhista transitou em jugado no dia 26/11/2014. 



     Iniciada a execução, a municipalidade aponta a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos arts. 102, §2º da CF, 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada nas ADIns 2.418 e 3.395. 



     Ocorre que a justiça especializada tem, reiteradamente, rechaçado a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos sob o ultrapassado argumento de que há coisa julgada. Vide a sentença reclamada (ID. ce1bf26), que afastou a tese do ente público, in verbis: [...]” (documento eletrônico 1, p. 1-2; sem os grifos do original)



    Sustenta que:



     De acordo com a decisão reclamada, os embargos à execução não possuem efeitos rescisórios. Ostensiva violação à ADIn nº 2.418! 



     Inquestionável que o decisum reclamado, reforçou a impossibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos — reiterando o enfrentamento à ADIn nº 2.418 — e que somente por ação rescisória pode o julgado ser desconstituído o julgado. 



     Extrai-se do acordão reclamada que o juízo de primeiro grau se quedou inerte em analisar o vício de inconstitucionalidade qualificado — inexigibilidade do título executivo — sob pretexto de ter havido ‘coisa julgada’. Repetidamente em incumprimento ao decidido nas ADIns nsº 2.418 e 3.395. 



     Impreterível consignar que a Fazenda Pública sempre pautou sua insurgência — inexigibilidade do título executivo judicial — com base na ADIn nº 2.418, a qual conferiu efeitos rescisórios aos embargos à execução, os quais, sempre foram negados pela Justiça do Trabalho. De igual modo, incisivamente argumentou-se que a coisa julgada inconstitucional (vício de inconstitucionalidade qualificado) se formou a partir do momento em que restou inobservada a autoridade do STF (art. 102, §2º da CF) no julgamento da ADIn nº 3.395, fato este representado no reconhecimento das irregularidades contratuais realizadas pelo Município de São Luís (sem concurso público) e na declaração de sua nulidade, quando a justiça especializada não poderia fazê-lo. 



     Sem hesitar: a decisão reclamada transgride as normas constitucionais dispostas nos arts. 97, 102, §2º e 103-A, §3º, representadas pelas decisões vinculantes proferidas nas ADIns nsº 2.418 e 3.395.” (documento eletrônico 1, p. 2; sem os grifos do original)



    Ao final, requer:



    “1. O deferimento da tutela de urgência para determinar que a 5ª Vara do Trabalho da Comarca de São Luís/ TRT-16ª promova a imediata suspensão do Processo nº 0016855- 37.2023.5.16.0015, suspendendo dos prazos processuais, até o julgamento de mérito da presente ação, considerando-se que a decisão reclamada deixa observar os artigos 97, 103 e 102, §2º todos da CF, além de aplicar o decidido pelo STF nos autos da ADIn nsº 2.418 e ADI nº 3.395-6/DF;



    [...]



    5. No mérito, a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0016855-37.2023.5.16.0015, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIn nsº 2.418 e ADI nº 3.395-6/DF, nos moldes dos artigos 102, §2º da CF c/c 535, III, §5º do CPC;



    6. Subsidiariamente, sejam os autos devolvidos ao juízo que proferiu a decisão reclamada para que promova novo julgamento, desta vez em estrita observância ao decidido nas ADIn nsº 2.418 e ADI nº 3.395-6/DF;” (documento eletrônico 1, pp. 24-25; sem os grifos do original)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente, pois o acórdão impugnado afronta os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    No julgamento da ADI 2.418/DF, da relatoria do Ministro Teori Zavaski, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em 4/5/2016, assentou o seguinte:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 



    [...]



    3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    4. Ação julgada improcedente.”



    Por sua vez, no julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, publicado em 10/11/2006, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (grifei) 



    Por oportuno, trago o teor da Súmula Vinculante 10: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Expostos os paradigmas, passo à análise do caso concreto. 



    Conforme consta da narrativa do Município reclamante, o Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Empresas de Economia Mista de São Luís (Sinfusp) ajuizou a Reclamação Trabalhista n° 0024800-40.2012.5.16.0022, com a finalidade de que o Município de São Luís realizasse o pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo ente público sem concurso público após o advento da CF/88. 



    No processo de conhecimento, a Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade da contratação de todos os referidos trabalhadores e, por conseguinte, determinou o pagamento de FGTS de todo o período trabalhado.



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o referido processo de conhecimento transitou em julgado em 26/11/2014. 



    No processo de execução individual a que se refere a presente reclamação (0016855-37.2023.5.16.0015), o Município de São Luís apontou, nos embargos à execução, a inexigibilidade da obrigação, tendo em vista configurada a coisa julgada inconstitucional, nos termos da ADIs 2.418 e 3.395. Os embargos à execução, no entanto, foram julgados improcedentes, sob o seguinte fundamento:



    “O título executivo já foi constituído após a ampla discussão que  resultou no  objeto da execução, tendo sido expressamente reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a lide originária, que  encontra-se acobertada pelos efeitos da coisa julgada. 



    A matéria já se encontra pacificada neste E. TRT16, conforme os seguintes excertos: [...]” (documento eletrônico 2, p. 564)



    Veja-se que o ato impugnado negou provimento ao recurso, no ponto em que interessa, por considerar que o título executivo e a competência da Justiça do Trabalho, constituído e reconhecida, respectivamente, na ação originária, encontram-se acobertados pelos efeitos da coisa julgada. 



    No entanto, ao assim decidir, violou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.418/DF, no sentido de que as sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade podem ser rescindidas na hipótese em que estejam fundadas em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Isso porque, conforme relatado, a ação de conhecimento na qual reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda envolvendo pagamento de FGTS de servidor público contratado sem concurso público transitou em julgado em 26/11/2014. 



    Por outro lado, o julgamento da medida cautelar da ADI 3.395-MC, no qual se estabeleceu que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, foi publicado em 4/2/2005 e referendado pelo Plenário desta Corte Suprema em 10/11/2006. 



    Portanto, o julgamento do STF na ADI 3.395-MC, em 10/11/2006, foi realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, que ocorreu em 26/11/2014, de forma a demonstrar a violação dos paradigmas invocados. 



    Desta feita, não cabe à Justiça especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados, todos relacionados ao processo originário 0024800-40.2012.5.16.0022, proposto e julgado em face da reclamante pela Justiça do Trabalho: Rcl 64134/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/12/2023; Rcl 64055/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/12/2023; Rcl 63787/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/11/2023; Rcl 62803/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30/10/2023; Rcl 62684/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27/10/2023; Rcl 62147/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/9/2023; e Rcl. 63578/MA, da minha relatoria, DJe 08/01/2024.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, por ofensa ao decidido nas ADIs 2.418 e 3.395, e determinar que outro seja proferido em atenção aos mencionados paradigmas. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator